Tribunal: TJBA
Processo: 8001808-43.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001808-43.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE, AMANDA GOMES SAVIO DA SILVA

APELADO: ZENAIDE MOREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO. CARGO EM COMISSÃO EM DESVIO DE FINALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Caetité contra sentença que, com base em dispositivos da Lei Orgânica Municipal (art. 79-A) e do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (arts. 63 e 67), condenou o ente municipal ao pagamento de “diferenças salariais do 13º salário e o adicional de férias com base na remuneração integral”, tratando a autora como servidora estatutária. A autora, Zenaide Moreira de Araujo, sustentou vínculos sucessivos e irregulares (2017 a 2020), sem concurso público, com pedidos de férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro e FGTS, com fundamento no desvirtuamento de contratações e na Lei Municipal nº 01/1993, invocando o Tema 551 do STF; o Município defendeu a incidência do Tema 916 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento extra petita ao decidir com base em regime estatutário não deduzido no pedido nem na causa de pedir; (ii) estabelecer se o processo comporta julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, II); (iii) determinar quais verbas são devidas em razão da nulidade dos vínculos mantidos pela autora com o Município em dois períodos (cargo em comissão e contrato temporário).
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da congruência impõe ao juiz decidir nos limites do pedido e da causa de pedir, sendo vedado proferir decisão em objeto diverso do demandado (CPC, arts. 141 e 492).
A sentença se afasta dos contornos da lide ao aplicar normas próprias do regime estatutário (Lei Orgânica Municipal, art. 79-A; Estatuto dos Servidores, arts. 63 e 67) a vínculo precário e irregular, tema que não foi objeto de pedido nem de debate, configurando julgamento extra petita.
Declarada a nulidade por incongruência, o Tribunal julga desde logo o mérito quando a causa está suficientemente instruída e a controvérsia é predominantemente de direito, nos termos do CPC, art. 1.013, § 3º, II.
O exercício de cargo em comissão exige atribuições de direção, chefia ou assessoramento (CF, art. 37, V), e a utilização do cargo para funções técnicas/administrativas, como “Secretário(a) Escolar”, caracteriza desvio de finalidade, à luz da tese firmada no RE 1.041.210/SP.
A nulidade do vínculo irregular sem concurso público gera apenas efeitos jurídicos limitados ao pagamento de salários pelo período trabalhado e ao levantamento/recolhimento do FGTS (Lei 8.036/1990, art. 19-A), conforme o entendimento do STF no Tema 916 (RE 705.140/RS), razão pela qual, no período de 10/03/2017 a 28/02/2019, é devido apenas o FGTS não recolhido.
A contratação temporária para função permanente de “Professor(a)”, somada a vínculos precários anteriores, evidencia desvirtuamento do art. 37, IX, da CF e atrai a exceção prevista no Tema 551 do STF (RE 1.066.677), reconhecendo-se o direito ao décimo terceiro e às férias acrescidas de 1/3, além do FGTS decorrente da nulidade (Tema 916).
A Lei Municipal nº 01/1993 prevê gratificação natalina (arts. 15, II, e 18) e férias com adicional de 1/3 (art. 38) aos temporários, reforçando a procedência do pedido no período de 13/02/2020 a 18/11/2020 também pela hipótese de previsão legal expressa (Tema 551).
O Município deve provar o pagamento das verbas alegadamente quitadas, por se tratar de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), ônus não atendido, pois não foram apresentados documentos que comprovassem o recolhimento do FGTS e o pagamento integral e discriminado de 13º e férias proporcionais.
A atualização das parcelas vencidas observa: (i) até 08/12/2021, IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação (Tema 810 do STF); (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, incidência exclusiva da taxa SELIC (EC nº 113/2021); (iii) a partir de 10/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela SELIC se mais vantajosa ao devedor (EC nº 136/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada. Pedidos parcialmente procedentes.
Tese de julgamento:
A sentença é nula por julgamento extra petita quando decide com base em regime estatutário não deduzido no pedido nem na causa de pedir, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.
Declarada a nulidade por incongruência, o Tribunal julga desde logo o mérito se a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.
O vínculo nulo decorrente de cargo em comissão em desvio de finalidade assegura apenas o FGTS, aplicando-se por analogia os efeitos do Tema 916 do STF.
No contrato temporário desvirtuado e/ou havendo previsão legal municipal, são devidos décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3, conforme o Tema 551 do STF, além do FGTS decorrente da nulidade.
Compete ao ente público comprovar a quitação das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V e IX; CPC, arts. 141, 492, 1.013, § 3º, II, 373, II, e 85, § 3º, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Orgânica Municipal, art. 79-A; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Caetité, arts. 63 e 67; Lei Municipal nº 01/1993, arts. 15, II, 18 e 38; Emenda Constitucional nº 113/2021; Emenda Constitucional nº 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.041.210/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.09.2018, pub. 22.05.2019; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001808-43.2021.8.05.0036
, em que figura com Apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ

e, como Apelada,
ZENAIDE MOREIRA DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

acolher a preliminar

para declarar a nulidade da sentença
e,
no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA